Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-86.2022.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703596-86.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL BARBOSA DA ROCHA APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., THAYNARA SILVA PINHEIRO, RODRIGO DOS SANTOS MACHADO, FERNANDA DOS SANTOS COELHO, ALESSANDRA BORGES SANTANA DESPACHO Intime-se Israel Barbosa da Rocha para manifestar-se acerca da alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal formulada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator